Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por PITE S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na decisão de ID 200166900, determinou-se a juntada do balanço patrimonial do último exercício e a demonstração do resultado do exercício - DRE dos últimos 6 meses, ambos devidamente subscritas por contador habilitado, bem como os extratos das contas bancárias em que a pessoa jurídica possui movimentação financeira, completos e legíveis, referentes aos últimos 6 meses. Todavia, a parte autora apresentou unicamente uma declaração subscrita pelo contador informando que a empresa continua inativa e não teve faturamento no último ano. Não obstante a declaração subscrita pelo contabilista, o autor não cumpriu adequadamente a determinação, pois não juntou os extratos bancários. Outrossim, somente perante este juízo tramitam centenas de processos ajuizados pela autora, na qual informa ser proprietária de extensa área na circunscrição, o que contradiz a ausência de balanço patrimonial. Assevere-se que o fato de estar inativa não exime a pessoa jurídica, notadamente, uma sociedade anônima, de manter livros de escrituração contábil obrigatórios e cumprir com obrigações tributárias acessórias. Por fim, necessário salientar que o autor é pessoa jurídica, sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, ID 205754284, o que demonstra a toda evidência que possui condições de arcar com as despesas processuais. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.” Sustenta a Agravante que está inativa há anos, sem qualquer movimentação financeira. Argumenta que apresentou provas de protesto em seu desfavor de dívidas que somam R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que possui débito inscrito em Dívida Ativa da ordem de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Aduz, ainda, que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é desarrazoada porque se baseou apenas na análise estática de um balanço patrimonial, sem considerar a situação econômica real da empresa. Requer liminarmente a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É cediço que para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula no 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Segundo consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a Agravante é uma sociedade anônima de capital aberto com situação cadastral ativa. Ainda, conforme exposto pelo MM Juiz, a Recorrente possui patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial de 2023 (ID. 205754284 dos autos de origem), o que demonstra, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, a possibilidade de arcar com as custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator